Tribunal: TJES
Processo: 5013150-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013150-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LNR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se arguiu a nulidade do processo administrativo por vício na notificação e a incerteza da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é a via adequada para arguir nulidade da notificação administrativa que independe de dilação probatória; (ii) determinar se a notificação por edital no processo administrativo, realizada sem o prévio esgotamento das diligências para localização do devedor, viola o devido processo legal e o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ

4)
A análise sobre a validade da notificação por edital no procedimento administrativo prescinde de dilação probatória, configurando via adequada para a arguição de nulidade da CDA por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5)
A notificação do sujeito passivo, oportunizando o exercício do contraditório prévio e da ampla defesa, insere-se no processo de inscrição do crédito tributário em dívida ativa e constitui pressuposto de exigibilidade do crédito e de validade da CDA.

6)
O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento repetitivo (REsp 1.350.804-PR), estabeleceu a oportunização de contraditório prévio como requisito para a inscrição do débito em dívida ativa.

7)
A notificação pela via editalícia é medida excepcional no processo administrativo fiscal, condicionada ao esgotamento das outras formas de intimação previstas na legislação para localização do sujeito passivo .

8)
Configura nulidade a notificação por edital procedida pelo Fisco imediatamente após tentativa frustrada de notificação postal, sem a comprovação do exaurimento de outras diligências para localizar o domicílio da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe exceção de pré-executividade para arguir nulidade da notificação no processo administrativo fiscal quando a análise do vício independe de dilação probatória (Súmula 393/STJ).

2. A notificação por edital no processo administrativo fiscal exige o prévio esgotamento de todas as diligências para a localização do sujeito passivo, sob pena de nulidade do lançamento e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.227.676/PR; STJ, REsp 1.350.804-PR (Repetitivo); TJES, Agravo de Instrumento: 5004058-25.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível, 024080376809; TJES, Apelação / Remessa Necessária, 100200066957; TJES, Apelação Cível, 024100308402.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia a examinar a validade, à luz dos princípios do devido processo legal e do contraditório, da notificação do devedor por edital no processo administrativo.

A primeira irresignação recursal, pertinente à adequação da exceção de pré-executividade, merece prosperar, uma vez que a análise sobre a validade da notificação por edital no procedimento administrativo prescinde de dilação probatória, o que atrai o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular nº 393, a saber: “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A matéria encontra ressonância na jurisprudência desta Corte, que reconhece ser a exceção de pré-executividade a via adequada para arguir a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de vício na notificação administrativa, por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ADEQUADA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFERIÇÃO PELA SIMPLES CONSULTA AOS DOCUMENTOS DO PROCESSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o Juiz, em ação de execução fiscal, rejeita exceção de pré-executividade apresentada pela empresa contribuinte. 2. Prova dos autos que demonstram a ausência regular de notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal, uma vez que notificado, de início, já pela via editalícia.
3. Alegação de violação ao devido processo legal possível de ser exercida via exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória. Precedente. 3. A falta de adequada notificação do contribuinte no procedimento administrativo fiscal caracteriza violação ao devido processo legal administrativo, notadamente pela inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância que compromete a validade do lançamento e, em consequência, da CDA que aparelha a ação de execução fiscal. Precedente.
4. Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade de julgar extinta a ação de execução fiscal, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios (por apreciação equitativa). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento: 5004058-25.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 04/jun/2024)

Em relação à questão de fundo, vale relembrar que, no processo de inscrição do crédito tributário em dívida ativa, insere-se as garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do sujeito passivo para o exercício do contraditório prévio, sendo a ausência causa suficiente para gerar a nulidade do lançamento e da execução fiscal correspondente.

Com efeito, segundo abalizada doutrina,
“
c
aso o sujeito passivo não concorde com o lançamento realizado pela autoridade fiscal, deve manifestar sua irresignação por meio da impugnação.
A impugnação constitui, portanto, uma maneira legal de se insurgir contra a pretensão do Fisco, instaurando um litígio; tudo em plena consonância com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Como consequência desse raciocínio,
o Superior Tribunal de Justiça entende
irregular a notificação e, por conseguinte, nulo o lançamento a que esta visava a dar eficácia
, quando não se abre prazo para que o sujeito passivo, querendo, exerça seu direito de impugnação
(REsp 1.227.676/PR).
”
(Alexandre, Ricardo Direito tributário esquematizado / Ricardo Alexandre. – 9. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p. 387)

A propósito, colhe-se da
ratio decidendi
do REsp 1.350.804-PR, submetido à sistemática do julgamento repetitivo, três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa: 1º) a presença de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição); 2º)
a oportunização de contraditório prévio nessa apuração
; e 3º) a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa.

Por consectário, é possível concluir que a notificação da obrigação, oportunizando-se o exercício da defesa, é pressuposto de exigibilidade do crédito e de validade da CDA e do executivo fiscal.

Na hipótese, os documentos demonstram que, após a tentativa frustrada de notificação postal, o Fisco procedeu à notificação por edital sem comprovar o esgotamento das diligências para localizar o novo domicílio da empresa.

Assim, equivocou-se o ente público, pois consoante farta jurisprudência desta Corte,
“afronta o devido processo legal a citação por edital em processo administrativo desprovida de tentativas prévias de localização do sujeito passivo
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080376809, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

Cite-se, a propósito, outros precedentes no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS LOCALIZAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1
A intimação pela via editalícia é excepcional, inclusive no processo administrativo fiscal, só podendo ser utilizada quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo da relação tributária e desde que esgotadas as outras formas de intimação previstas na legislação
, conforme o art. 812, § 1º, do RICMS/ES c/c art. 136, § 1º, da Lei nº 7.000/2001. 2
Revela-se prematura a intimação editalícia realizada, sem qualquer diligência prévia por parte do Estado em âmbito administrativo, devendo ser reconhecida a nulidade das CDA’S em discussão, com a manutenção da sentença.
3 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200066957, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
4. No tocante à necessidade de citação por edital da empresa apelada, verifico que o Fisco não esgotou todas as tentativas de citação da empresa apelada em seu endereço cadastral. 5. Diversamente, remeteu notificação diretamente aos sócios da empresa (fls. 165/167), sem que fosse realizada a tentativa de citação por Correios ou oficial de justiça. 6 . Assim, não tendo a Fisco sequer exaurido todas as formas de localização da empresa, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital. 7. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao entender que só é cabível a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação. 8. Logo, resta demonstrado que o juízo a quo agiu corretamente ao reconhecer a nulidade do auto de infração por afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100308402, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Nesse cenário, em que não demonstrado o esgotamento das possibilidades de prévia localização da agravante, a reforma da decisão agravada para acolher a exceção é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele

dou provimento, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.